Tribunal: TJDFT
Processo: 0013471-17.2000.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o exequente, após a carga dos autos, deixou o processo paralisado por mais de 5 anos, sem qualquer diligência efetiva. Tendo em vista que o princípio do impulso oficial não é absoluto, a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos sem que o exequente promova qualquer ato que impulsione seu andamento, como na hipótese, impõe reconhecer como caracterizada a prescrição intercorrente.
2. Apelo conhecido e não provido.